Tribunal: TJMT
Processo: 1006410-11.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006410-11.2022.8.11.0000
PACIENTE: FERNANDO SCHVAMBACH LUVISON
IMPETRANTE: NEVIO PEGORARO, GUILHERME SALDANHA PEGORARO
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Fernando Schvambach Luvison, apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Os impetrantes almejam liminarmente o trancamento da ação penal, fundamentando-se na ilicitude das provas obtidas, por nulidade da atuação policial, uma vez que a revista pessoal, a veicular e o ingresso domiciliar foram realizados sem o consentimento válido do paciente ou autorização judicial.
Em suas razões, argumentam que: 1) o paciente somente concordou com a entrada dos policiais após ter sido agredido por eles; 2) se já estava sendo investigado pela Agência Regional de Inteligência, não havia urgência que autorizasse a violação do seu domicílio e; 3) ao menos cinco policiais atuaram na ação e não houve gravação audiovisual da diligência, mas apenas fotografias da apreensão do entorpecente em seu carro e em sua residência.
Alternativamente, requerem a suspensão do processo para que não seja realizada a audiência de instrução e julgamento, designada para 4/5/2022, antes o julgamento do mérito deste habeas corpus.
Subsidiariamente, pretendem a rejeição da denúncia quanto ao crime de organização criminosa, aduzindo que: 1) o Ministério Público incluiu somente o paciente no polo passivo da peça acusatória, sem identificação de outros integrantes e; 2) o acusado não foi indiciado pela Autoridade Policial pelo fato de inexistir elementos de convicção aptos a se concluir que Fernando integre ou gerencie organização criminosa, o que traduz em inépcia da exordial, por ausência dos requisitos previstos no art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/13.
Por fim, objetivam a expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
É o necessário.
Decido.
Extrai-se dos autos que Fernando foi preso em flagrante em 2/2/2022, por volta das 00h12 min, na rua dos Curiós, bairro Jardim das Nações, em Sinop/MT, pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido.
O boletim de ocorrência narra que:
“A equipe policial foi acionada pela Agência Regional de Inteligência (ARI), solicitando uma abordagem, a um suspeito chamado Fernando, vulgo judeu, que estava em seu veículo Honda Civic, de cor preta, placa qcc5607.
A equipe de inteligência relatou que o Fernando seria o gerente geral da facção criminosa Comando Vermelho, responsável pela distribuição de cloridrato de cocaína.
A equipe de inteligência relatou que o suspeito Fernando teria sido o fornecedor de meio tablete de cocaína para o suspeito, Pablo Henrique Sousa Leite, fatos narrados no b.o. n° 2022.10582 e que também seria o fornecedor de cocaína para o suspeito, Luiz Fabiano Anciutti, vulgo cebola, fatos narrados no b.o. n° 2022.24475, em ambos as ocorrências a equipe de inteligência identificou que o suspeito, Fernando, teria entregue a droga e que utilizava-se o vulgo de judeu.
A equipe de inteligência ainda relatou que o Fernando utiliza sempre seu veículo Honda Civic para entregar a droga e que normalmente recebe dinheiro em pix.
A equipe de inteligência ainda relatou que estava fazendo o acompanhamento do suspeito naquele momento e que tinha informações que ele tinha acabado de sair de sua casa e que iria fazer uma entrega de um quilo de cloridrato de cocaína para uma biqueira.
A equipe de inteligência repassou em tempo real a localização do suspeito. Diante da solicitação da ARI, esta equipe realizou abordagem do suspeito em seu veículo na avenida das Palmeiras e após revista pessoal foi realizado a revista veicular, sendo localizado no porta luva de seu veiculo, 01 (um) tablete de substância análoga à cloridrato de cocaína, localizado pelo sd Pm Wilson.
Desta feita, foi dado voz de prisão ao suspeito e cientificado do seu direito de permanecer em silêncio, porém o suspeito em colaboração com a equipe passou a relatar que a droga não seria sua, que apenas guardava para a facção criminosa Comando Vermelho, que a droga seria do sapateiro chefe desta facção aqui em Sinop-MT, disse ainda que seria usuário e que receberia a quantia de 200 gramas de cocaína para guardar e distribuir essa droga e que em sua residência haveria mais três quilos de cocaína.
Diante das fundadas razões para realizar buscas em sua residência, amparado na campana realizada pela inteligência e pelo relato do suspeito, conforme citado acima, a equipe do raio deslocou para o endereço do Fernando, no bairro Jardim das Nações.
Chegando ao endereço, o Fernando entregou a esta equipe uma quantia de substância análoga à maconha que estava guardado no congelador da geladeira, e ainda indicou que em sua cômoda haveria um fundo falso e que estaria a quantia de 3 (três) tabletes de substância análoga à cloridrato de cocaína, ainda foi localizado mais 4 (quatro) porções de substância análoga à cocaína, mais meio tablete de substância análoga à cocaína, mais 1 ( uma) porção grande de substância análoga à pasta base de cocaína, mais 3 ( três) porções de substância análoga à maconha, mais 103 (cento e três) papelotes de substância análoga à cocaína pronta para a comercialização, duas balanças de precisão e ainda várias embalagens para cocaína, tudo no mesmo fundo falso, os quais foram localizado pelo sd PM Francisco, e ainda 1 (um) revólver, calibre 357, com 19 munições intactas em baixo do colchão localizado pelo sd PM Gomes.
Diante dos fatos, o suspeito Fernando foi conduzido para a Delegacia Municipal para as providências que o caso requer. Informo ainda que o suspeito foi entregue sem lesão corporal. Obs: A equipe de inteligência ainda relatou que o suspeito, Fernando, entrega essa droga nas biqueiras da região central devido ao seu alto valor de comercialização, o maior consumo seria de pessoas com maior poder aquisitivo”.
As informações contidas no boletim de ocorrência foram ratificadas pelos policiais militares, Wilson Daveni Dantas do Vale e Rodrigo Gomes Ribeiro.
Na delegacia, Fernando Schvambach Luvison relatou que:
“Foi dado ciência ao interrogado sobre seus direitos constitucionais, dentre os quais, o de permanecer em silêncio. Questionado sobre os fatos informou que estava circulando pela avenida das Palmeiras, foi abordado pela Polícia Militar, durante a abordagem encontraram cocaína, pois é usuário.
Informa que durante a abordagem os Policias Militares lhe bateram e falaram que sabia da droga que o interrogado tinha em casa e sabiam onde ele morava. Informa ainda que os Policiais Militares foram até a sua casa, na residência os policiais falaram que sabiam da droga e onde estava.
O interrogado informa que estava guardando uma mala para um conhecido, pois precisava de dinheiro e foi lhe oferecido dinheiro para guardar tal mala, sabia que era droga, mas não sabia o tipo da droga.
Relata que os policias foram até sua casa conduzindo seu veículo, o interrogado foi na viatura e autorizou a entrada dos policiais em sua casa, porque ele lhe bateram.
Aduz que foi agredido, todos os policiais lhe bateram, menos a policial mulher, essa lhe fez ameaças dizendo: "toma cuidado, você não me conhece, assumi sua bronca".
O interrogado informou que sabia que estava errado e estava fazendo coisa errada, mas não concordou com a maneira da abordagem”.
Na audiência de custódia, o juízo de origem proferiu a seguinte decisão, in verbis:
“I. Conforme já descrito acima, cuida-se de auto de prisão em flagrante delito distribuído hoje (02.02.2022, quarta-feira), às 14h44min, mediante o qual o DPC Bráulio Cunha Junqueira comunicou a prisão em flagrante de Fernando Schvambach Luvison pela prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 12 da Lei no 10.826/2003.
Concomitantemente, o DPJC requereu autorização para uso do veículo apreendido (CIVIC placa QCC5607).
Segundo narrado pelos policiais militares no BOPM no 2022.28802, uma “a equipe policial foi acionada pela agência regional de inteligência (ARI), solicitando uma abordagem, a um suspeito chamado Fernando, vulgo judeu, que estava em seu veículo Honda Civic de cor preta, placa QCC5607, a equipe de inteligência relatou que o Fernando seria o gerente geral da facção criminosa comando vermelho responsável pela distribuição de cloridrato de cocaína, a equipe de inteligência relatou que o suspeito Fernando teria sido o fornecedor meio tablete de cocaína para o suspeito, Pablo Henrique Sousa leite, fatos narrados no B.O. n° 2022.10582 e que também seria o fornecedor de cocaína para o suspeito, Luiz Fabiano Anciutti, vulgo cebola, fatos narrados no B.O. n° 2022.24475, em ambos as ocorrências a equipe de inteligência identificou que o suspeito, Fernando, teria entregue a droga e que utilizava-se o vulgo de judeu, a equipe de inteligência ainda relatou que o Fernando utiliza sempre seu veículo Honda Civic para entregar a droga e que normalmente recebe dinheiro em PIX, a equipe de inteligência ainda relatou que estava fazendo o acompanhamento do suspeito naquele momento, e que tinha informações que ele tinha acabado de sair de sua casa e que iria fazer uma entrega de um quilo de cloridrato de cocaína para uma biqueira, a equipe de inteligência repassou em tempo real a localização do suspeito. Diante da solicitação da ARI está equipe realizou abordagem do suspeito em seu veículo na avenida das palmeiras e após revista pessoal foi realizado a revista veicular, sendo localizado no porta-luvas de seu veículo, 01 (um) tablete de substância análoga a cloridrato de cocaína, localizado pelo SD PM Wilson. desta feita, foi dado voz de prisão ao suspeito e cientificado do seu direito de permanecer em silêncio, porém o suspeito em colaboração com a equipe passou a relatar que a droga não seria sua, que apenas guardava para a facção criminosa comando vermelho, que a droga seria do sapateiro chefe desta facção aqui em Sinop-MT, disse ainda que seria usuário e que receberia a quantia de 200 gramas de cocaína para guardar e distribuir essa droga e que em sua residência haveria mais três quilos de cocaína, diante das fundadas razões para realizar buscas em sua residência, amparado na campana realizada pela inteligência e pelo relato do suspeito conforme citado acima, a equipe do raio deslocou para o endereço do Fernando no bairro jardim das nações. chegando ao endereço o Fernando entregou a está equipe uma quantia de substância análoga a maconha que estava guardado no congelador da geladeira, e ainda indicou que em sua cômoda haveria um fundo falso e que estaria a quantia de 03 (três) tabletes de substancia análoga a cloridrato de cocaína, ainda foi localizado mais 04 (quatro) porções de substancia análoga a cocaína, mais meio tablete de substancia análoga a cocaína, mais 01 (uma) porção grande de substancia análoga a pasta base de cocaína, mais 03 (três) porções de substancia análoga a maconha, mais 103 (cento e três) papelotes de substancia análoga a cocaína pronta para a comercialização, duas balanças de precisão e ainda várias embalagens para cocaína, tudo no mesmo fundo falso, os quais foram localizado pelo SD PM Francisco, e ainda 01 (um) revolver calibre 357 com 19 munições intactas em baixo do colchão localizado pelo SD PM gomes. Diante dos fatos o suspeito Fernando foi conduzido para a delegacia municipal para as providências que o caso requer. Informou ainda que o suspeito foi entregue sem lesão corporal. Obs: a equipe de inteligência ainda relatou que o suspeito, Fernando, entrega essa droga nas biqueiras da região central devido ao seu alto valor de comercialização, o maior consumo seria de pessoas com maior poder aquisitivo” [sic].
A materialidade dos delitos está consubstanciada no BOPM no 2022.28802, Auto de Apreensão e laudo de constatação de entorpecentes no 500.2.04.2022.000976-01 (4,801,82g de cocaína e 133,76g de maconha); ratificados pelos depoimentos dos Policiais que efetuaram a prisão do autuado.
Assim, quanto ao pedido de relaxamento da prisão formulado pela defesa, sob o fundamento de que houve ingresso ilegal na residência do acusado, não merece prosperar.
Referida tese não condiz com a versão apresentada pelos policias responsáveis pela prisão, e nesse contexto, deve prevalecer a narrativa dos agentes, exatamente porque as declarações prestadas e os atos praticados pelos agentes públicos praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade.
O fato é que, ao que consta, a primeira parte da narrativa constante deste auto de prisão em flagrante delito pelo transporte de cocaína se deu fora da residência do flagrado (em via pública) e, tão somente depois da constatação da prática do tráfico e informações voluntárias do flagrado, foi dado prosseguimento na diligência de busca domiciliar e apreensão de mais 4kg de cocaína, balanças de precisão, arma de fogo - revólver calibre .357mag, várias munições, embalagens para cocaína para venda, etc.., não havendo que se falar em ilegalidade da prisão.
Por derradeiro, considerando que a prisão em flagrante se efetivou em uma das hipóteses legalmente autorizadas [CPP 302, I] e o auto foi lavrado com observância dos requisitos legais (v.g. comunicação no prazo da Lei, nota de culpa, nota de garantias constitucionais, oitiva das testemunhas, requisição do exame de corpo de delito), e estando formal e materialmente em ordem, homologo o auto de prisão para que surta seus efeitos legais.
II. No tocante à necessidade de manutenção da segregação cautelar, constata-se a coexistência dos requisitos imprescindíveis à conversão da prisão em flagrante do flagrado, em prisão preventiva.
A narrativa contida no BOPM, os depoimentos dos policiais e o laudo de constatação da natureza de entorpecentes demonstram, nesta fase preliminar, a materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva (fumus comissi delicti).
Quanto ao periculum libertatis, em análise do currículo de vida pregressa do flagrado, constata-se que o acusado é reincidente, respondendo ao processo executivo de pena no 0017520-18.2018.8.11.0015 (VEP local), atualmente em regime semiaberto, condenado pelos delitos previstos nos artigos 15 e 16 da Lei 10.826/2003 [APP 008782-85.2011 – 1a Vara Criminal local], e 14 da Lei no Lei 10.826/2003 [APP 0006362-39.2013 - 4a Vara Criminal de Sinop], com pena remanescente de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias.
Apesar disso, conforme declarou voluntariamente em juízo, voltou a delinquir; se dispôs a trazer consigo e guardar expressiva quantidade considerável de entorpecentes (quase 05 kg de cocaína e 133,76g de maconha), além de R$ 300,00 em dinheiro, balança de precisão, uma caixa de invólucros para embalagem do ilícito, arma de fogo calibre .357 e 19 (dezenove) munições.
Segundo investigação preliminar do setor de inteligência da polícia militar, Fernando estava realizando o tráfico de entorpecentes na Comarca de Sinop, além do que estava envolvido com duas pessoas presas recentemente pelo mesmo delito (Luiz Fabiano Anciutti e Pablo Henrique Sousa Leite).
Nessa situação, sem dúvida que a conduta dele é nociva e contemporânea a justificar a segregação cautelar, sendo necessária, ao menos nesse momento, não só para cessar a continuidade da comercialização, como também para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente na produção das provas antecipadas requeridas pelo Ministério Público, com o objetivo de descortinar o elo dele com o narcotráfico (os limites de sua conduta).
Na esteira do entendimento do c. STJ, a reiteração delitiva, consubstanciada na existência de condenação criminal anterior, constitui fundamento idôneo para justificar a segregação cautelar, como garantia da ordem pública, in verbis: (...).
Diante disso, caracterizado o perigo na liberdade de locomoção dos imputados, nociva à ordem pública (periculum libertatis), com fundamento nos artigos 311 e 312, caput e §§ 1o e 2o, todos do CPP, indefiro os pedidos defensivos e em consonância com o parecer do Ministério Público, converto a prisão em flagrante de Fernando Schvambach Luvison em prisão preventiva, com a devida expedição do mandado de prisão, junto ao Sistema BNMP/CNJ.
III. Em tempo, considerando a gravidade em concreto dos crimes narrados neste APFD, visando colher elementos de convicção com o objetivo de esclarecer a verdade sobre os limites das condutas delituosas e subsidiar a instrução criminal e futuro julgamento, entendo que é o caso de realizar a produção antecipada de provas no celular apreendido. Assim como a interceptação telefônica, a quebra do sigilo de dados estáticos registrados em aparelhos de telefonia celular móvel é autorizada quando necessária para prova em investigação criminal ou instrução processual penal, especialmente para elucidar crimes graves, como esses narrados nestes APFD.
Como já dito, o autuado foi preso quando trazia consigo e guardava quase 05 Kg de cocaína, 133,76g de maconha, R$ 300,00 em dinheiro, balança de precisão, uma caixa de invólucros para embalagem do ilícito, uma arma de fogo calibre .357, além de 19 (dezenove) munições, circunstâncias que evidenciam a necessidade da medida.
Nessa situação, nos termos do artigo 156, I, do CPP, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público e determino a remessa do aparelho telefônico apreendido à POLITEC, com o propósito de realizar, no prazo máximo de 10 (dez) dias, perícia técnica [Termo de Apreensão Id. 74803371] visando a “degravação de dados relacionados aos registros existentes nos referidos aparelhos, tais como: arquivos de texto, imagens, vídeos, ligações telefônicas, agenda e mensagens, que tenham relação com o tráfico de entorpecentes (compra, venda, oferta de drogas, etc.)”.
Com relação ao requerimento de acautelamento do veículo CIVIC EXL CVT, cor Preta, placas QCC5607 formulado pelo DPJC BRAULIO CUNHA JUNQUEIRA hoje [02.02.2022 - Id. 748003367], a manifestação final do Ministério Público foi de acolhimento das razões do pedido incidental realizado pelo Comandante do 3CR da PM/MT [PJE no 1001112-90.2022.8.11.0015], motivo pelo qual, julgo prejudicado referido pedido da PJC, especialmente diante da prioridade prevista no artigo 133-A, §1o, do CPP.
Destrua-se a substância entorpecente apreendida, guardando-se amostra para elaboração do laudo pericial definitivo e eventual contraprova (art. 50, § 3o, da Lei no 11.343/2006).
Comunique-se ao Juízo da VEP local acerca da prisão do autuado [PEP no 0017520-18.2018.8.11.0015].
Requisite-se à Autoridade Policial encaminhar, em 02 (dois) dias, o laudo pericial de eficiência da arma de fogo/munições, bem como o exame de corpo de delito realizado no autuado.
Por fim, em observância aos princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e independência funcional do Ministério Público [CF, 127 e 129, VIII], a diligência de "comunicação" ou "remessa" de cópia do APFD e termo de audiência à Promotoria Militar da Capital, pode e deve ser realizada pela ilustre promotoria de justiça local, não sendo necessária a intervenção judicial local para tal mister, razão para qual indefiro a diligência pelo juízo.
Com a distribuição do Inquérito Policial, traslade-se cópia desta decisão, do mandado de prisão e respectivas certidões de cumprimento, após arquive-se”.
O trancamento de ação penal, no âmbito de habeas corpus, é uma medida de natureza excepcional, somente cabível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios mínimos de autoria.
Na espécie, os policiais militares receberam informações da Agência Regional de Inteligência de que Fernando, vulgo judeu, seria integrante da organização criminosa Comando Vermelho.
Conforme investigação preliminar, o paciente teria fornecido entorpecentes a duas pessoas presas recentemente pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, Luiz Fabiano Anciutti[1], vulgo cebola, e Pablo Henrique Sousa Leite[2], fatos esses narrados, respectivamente, nos boletins de ocorrência n. 2022.10582 e 2022.24475.
Ainda de acordo com o relato, a equipe de inteligência, naquele exato momento, realizava o acompanhamento do acusado, por suspeitar que ele teria saído de sua residência para entrega de 1 (um) kg de cocaína a uma biqueira.
Com o repasse dessas informações, a Polícia Militar abordou o veículo de Fernando e nele encontrou um tablete de cocaína, que, segundo os agentes, confessou a existência de mais entorpecentes em sua residência, autorizando a entrada dos policiais.
Na busca domiciliar foram encontrados três tabletes e meio de substância análoga à cocaína, cinco porções de cocaína, três porções de substância análoga à maconha, cento e três papelotes de substância análoga à cocaína prontas para a comercialização, duas balanças de precisão, uma arma de fogo, dentre outros itens, conforme boletim de ocorrência[3].
No tocante às fundadas suspeitas para a busca veicular, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que a ação policial teve justificação na entrega de um quilo de cocaína a uma biqueira, conforme informações repassadas pela agência de inteligência, que acompanhava a movimentação do suspeito, por meio de campanas, circunstâncias essas que estavam a autorizar a intervenção estatal.
Em relação à tese de que a autorização para entrada domiciliar se deu em razão de o acusado ter sido agredido pelos policiais, o perito concluiu que não foram encontrados vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima a pessoa de Fernando Schvambach Luvison[4].
Não cabe também a pretendida suspensão da audiência de instrução e julgamento, já designada para 4.5.2022, por não vislumbrar razões para tanto, máxime porque, aparentemente, inexiste a propalada nulidade.
Também inexiste a inépcia da denúncia.
O Superior Tribunal de Justiça[5] tem entendimento pacificado no sentido de que nos crimes plurissubjetivos, como os de organização criminosa e associação para o tráfico, o fato de o órgão ministerial não ter identificado os demais integrantes do grupo criminoso não macula a peça acusatória, pois o desconhecimento da autoria dos demais envolvidos não afasta a prática delitiva.
Depois, não se pode privar o Ministério Público de provar a imputação.
Segundo o art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas.
Ainda, o art. 1o, §1o, da Lei n. 12.850/13 afirma que: “Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.
Na hipótese, a denúncia descreveu o crime previsto no art. 2o, § 2o e § 3o, da Lei 12.850/13, nos seguintes termos:
“(...) FATO 03: Consta, ainda, que de data não apurada até o dia 1o de fevereiro de 2022, nesta cidade e comarca de Sinop-MT, o denunciado FERNANDO SCHVAMBACH LUVISON, além de outras pessoas não identificadas com precisão até o presente momento, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integrou e comandou pessoalmente organização criminosa armada. (...)
NARRATIVA FÁTICA:
Segundo extraído do caderno investigativo, na data dos fatos, uma equipe policial foi acionada pela ARI, solicitando a abordagem do veículo Honda Civic preto, conduzido pelo denunciado FERNANDO, o qual seria o gerente da facção criminosa Comando Vermelho, bem como responsável pela distribuição de cocaína a diversos traficantes deste município, como PABLO HENRIQUE SOUSA LEITE (B.O no2022.10582) e LUIZ FABIANO ANCIUTTI (B.O no2022.24475), presos recentemente portando entorpecentes para o tráfico de drogas.
Ainda, segundo as informações, o imputado FERNANDO realizava as entregas sempre com o Honda Civic e normalmente recebia o dinheiro via pix.
Na data dos fatos, a equipe policial acompanhava o indiciado e obtiveram informações de que ele faria a entrega de 1 kg (um quilo) de cocaína para um traficante. Logo, os policiais abordaram o indiciado na avenida das Palmeiras e em revista veicular encontraram um tablete de cocaína no porta-luvas.
Em entrevista informal, o indiciado relatou que a droga não seria sua e que apenas guardava para a facção Comando Vermelho. Relatou ser usuário e que receberia a quantia de 200g (duzentos gramas) de cocaína para guardar e distribuir essa droga. Acrescentou que havia mais 3kg (três quilos) de entorpecentes em sua residência.
Realizadas buscas em sua moradia, foram encontradas porções de maconha no congelador da geladeira e em uma cômoda com fundo falso havia 03 (três) tabletes e diversas porções de cocaína, pasta base de cocaína, bem como 103 papelotes de cocaína prontas para venda, balança de precisão e ainda várias embalagens usada para embalar as drogas. Ainda, embaixo do colchão fora localizada um revólver calibre 357 com 19 munições intactas.
Conforme apurado, o imputado é integrante da facção criminosa Comando Vermelho e, na condição de faccionado, tinha a função de distribuição de drogas para venda por demais traficantes”.
Como se vê da inicial acusatória, há descrição da conduta, em tese praticada pelo acusado em benefício do grupo criminoso, indicação da facção a que ele pertence e apontamento de dois dos envolvidos, recentemente presos portando drogas para comercialização, de modo que existe justa causa para o prosseguimento do processo criminal.
No concernente à soltura do paciente, o periculum libertatis está evidenciado nas duas condenações definitivas[6] pelo cometimento de crimes previstos no Estatuto do Desarmamento que Fernando tem em seu desfavor.
No que se refere ao fumus comissi delicti, o depoimento dos policiais, a apreensão dos entorpecentes, o laudo preliminar de constatação, além do relato dado pelo paciente em sede extrajudicial, demonstram a presença da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, exigíveis à decretação da medida extrema.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Auto de prisão em flagrante n. 1000902-39.2022.8.11.0015.
[2] Auto de prisão em flagrante n. 1000250-22.2022.8.11.0015.
[3] Id n. 123762499 - Pág. 13.
[4] LAUDO PERICIAL N.o 500.1.02.2022.002825-01 - PROTOCOLO No 002732/2022. Id. n. 123786450 - Pág. 73.
[5] STJ. AgRg no AgRg nos EDcl no RHC 125265 / MT. Relator Ministro Jorge Mussi. DJe: 27/5/2020.
[6] Sistema SEEU PEP n. 0017520-18.2018.8.11.0015 (ATIVO).